Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-11.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000028-11.2013.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E AUMENTO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a apresentação e quantidade da droga e as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

4. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022). Precedentes.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSE AUGUSTO DA SILVA ANDRADE
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pelo delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.340/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e, ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em razões recursais, o recorrente pede a

absolvição
por insuficiência probatória nos termos no art. 386, inc. VII do CPP e, subsidiariamente, a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base ao mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento

e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Extrai-se da denúncia que:

“no dia 03 de janeiro de 2013, por voltadas 09h00min, policias militares estavam em ronda pela cidade de Capanema, quando foram acionados para verificar a situação do veículo marca Fiat, modelo Palio, Placa NSK5314, que fora estacionado na placa Magalhães Barata e a informação que obtiveram era que os ocupantes do veículo haviam se dirigido para outro local de mototáxi.

Após receberem informações de onde estavam as pessoas que estavam no veículo, os policiais se dirigiram até o endereço indicado, à rua Dr. Freitas, n° 22, bairro Oliveira Brito.

No interior da casa existente no endereço indicado, os policiais encontraram JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE, que se identificou como proprietário do imóvel, além de RAILSON PAULINO DOS SANTOS, proprietário do veículo acima mencionado, EVALDO NASCIMENTO TAVARES E FRANCISCO ANDERSON ROSA CHAVES.

Ao revistarem o local, os policiais encontraram jogados no quintal da casa sacos plásticos envoltos em fita adesiva, provavelmente utilizados para embalar substância entorpecente e, em seguida, encontraram certa quantidade de substância com aparência da droga conhecida como “maconha”, que estava ao pé de uma árvore no mesmo quintal. Em virtude disso, todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Francisco Anderson Rosa Chaves declarou-se usuário e disse que foi ao local para comprar droga, já que fora informado de que lá seria um ponto de venda, mas não chegou a adquirir nenhuma droga, pois lhe foi dito que não havia.

José Augusto da Silva Andrade negou ser o proprietário da droga apreendida e alegou que esta não foi apreendida no quintal de sua casa, mas na Fazenda JM.

Evandro do Nascimento Tavares disse que foi até a casa de José Augusto acertar o serviço em um poço artesiano, versão confirmada por este.

Railson Paulino dos Santos confessou ter feito o transporte da droga, da cidade de Cachoeira do Piriá até Capanema, conduzindo um passageiro que portava uma mochila com a substância, porém não soube declinar o nome do passageiro.

Sobre o fato de ter deixado o seu veículo na praça, seguindo de mototáxi até a casa de José Augusto, disse que foi até lá para cobrar o frete do transporte da droga, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e que não foi em seu carro para este não ser identificado na "boca de fumo". A respeito do passageiro, disse que quando chegou à casa ele já estava saindo, dizendo-lhe para receber o dinheiro de José Augusto.

Submetida a substância a exame toxicológico provisório, constatou-se que se trata de 450 g (quatrocentos e cinquenta gramas) do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como "maconha", capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme o auto de fls. 29.

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, consta no Laudo Provisório (ID 15909984 - Pág. 7), bem como, no Laudo de exame toxicológico definitivo (ID 15909986 - Pág. 15), a apreensão de substância entorpecente no quintal da residência do apelante, consistente em uma sacola plástica de cor verde fechada por nó, pesando 425g (quatrocentos e vinte e cinco gramas) contendo a substância entorpecente conhecida popularmente como “
maconha
”.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos colhidos em juízo, conforme consta da sentença (ID. 15910118 - Pág. 3/4) e conforme mídias dos autos:

“O
policial DIEGO MOTA MARQUES

declarou que a guarnição recebeu uma denúncia delatando um endereço onde se tratava de um ponto de vendas de drogas. No local indicado,
iniciado buscas fora encontrado diversos sacos plásticos e na parte externa no imóvel, próximo a uma árvore, foi achado uma embalagem contendo substância entorpecente
.

O
PM JON ELDER PEREIRA TELES

ratificou o depoimento acima, acrescentando que a Polícia foi comunicada sobre um possível delito de tráfico. Inicialmente
os policiais foram até a praça Magalhães Barata e identificaram o veículo que havia sido abandonado pelo seu condutor, o qual teria pego um mototáxi a fim de distribuir entorpecentes pela cidade de Capanema
.
Chegando no local indicado, foi encontrado no imóvel o motorista do veículo e mais duas pessoas. O Motorista (Railson Paulino dos Santos) confessou que havia entregado drogas naquela residência. Realizado buscas, no terreno do imóvel foi encontrado diversos indícios de que naquele local havia sido manejado substâncias entorpecentes, visto os inúmeros sacos plásticos comumente usados na embalagem de droga
s. Ademais,
no tronco de uma árvore foi encontrado uma embalagem contendo substância entorpecente
. O policial ressalta que tanto o endereço, quanto José Augusto já eram conhecidos da polícia em razão do tráfico de entorpecentes.

O
militar DEIDES MENEZES ALEIXO
afirmou que a guarnição recebeu uma denúncia delatando um endereço onde se tratava de um ponto de vendas de drogas. No local indicado, iniciadas as buscas, foram encontrados diversos sacos plásticos e, na parte externa no imóvel, próximo a uma árvore, foi encontrada uma embalagem contendo substância entorpecente.

Em seu interrogatório, o recorrente negou a prática delitiva.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado
a quo
assim registrou:

“(...) Pois bem, tenho que, em contrariedade ao apontado pela defesa técnica e na esteira do que requereu o Ministério Público, resta presente o requisito da materialidade delitiva através do laudo toxicológico definitivo, o que, aliado à prova de autoria consubstanciada no depoimento dos agentes policiais, configura arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório. (...)”

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

A quantidade e condições de armazenamento da droga, não deixam margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição.

- DA REFORMA NA DOSIMETRIA:

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06 fixo a pena-base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase constato que inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, motivo pelo qual mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, assim, reduzo em 1/6 (um sexto) a pena até então fixada, tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando a reincidência do apenado e o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.”

Como se vê, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, negativou a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo singular não se sustentam, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer.

De início, verifico que a negativação dos vetores referentes aos motivos e às circunstâncias, não foram sequer minimamente fundamentados, devendo permanecer neutros, diante da ausência de elementos concretos a justificar a exasperação da reprimenda quanto as mesmas.

No que concerne, à personalidade, não há nos autos elementos suficientes para aferi-la, quanto à culpabilidade, a utilização de elementos genéricos para valorá-la, qual seja, a consciência da ilicitude do fato, não se sustenta, não podendo ser utilizada como justificativa para exacerba a pena, portanto, deve ser neutro.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 2. Na espécie, o Magistrado
sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente,

pois conhecia a ilicitude do comportamento
e os malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. 3. A propósito da circunstância judicial relativa à personalidade, assinalou o sentenciante que o réu "escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da saúde pública, em especial aos jovens que são tragados ao nefasto vício, por ações de traficantes de varejo" (e-STJ fl. 88). Não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente. Precedentes. (...) 8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser neutras, recomendando a fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa pede, ainda,
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3, face ao preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente.

Não lhe assiste razão, devendo ser mantida a fração de diminuição aplicada na sentença. Explico.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Nesses termos, tenho que o recorrente
não
faz
jus
a causa de diminuição da pena no patamar requerido,
pois, n
o caso concreto, houve apreensão em poder do recorrente em quantidade próxima à meio quilo de substância entorpecentes, descrita no Laudo Toxicológico da seguinte forma
:
“
Trata-se de uma sacola plástica de cor verde fechada por nó (Foto 1), com etiqueta autoadesiva do estabelecimento comercial "Panificadora Eldorado — peso 0,456kg" (Foto 2), contendo erva (Foto 3), a qual foi pesada em balança de bancada (marca Dahongying), obtendo-se peso liquido total de 425g (quatrocentos e vinte e cinco gramas). A erva, constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio, foi submetida a exames macroscópicos e procedimento de análises químicas (Duquenois/Mustapha e Fast Blue "B"), obtendo-se resultado Positivo para o grupo Cannabinóides e substância química 49-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como Maconha.”

Dessa forma, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendido e a forma de acondicionamento, (circunstância que não foi utilizada para aumentar a pena-base e, portanto, não configura
bis in idem
), aliado às circunstâncias da prisão, inibem a fração de minoração no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pelo que entendo suficiente e adequado a aplicação em 1/6 (um sexto), nos termos da sentença.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/5 (um quinto)
, em razão da quantidade e natureza de entorpecente apreendida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.081.354/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Feitas essas considerações, passo à reforma necessária, apenas no tocante à pena-base, mantidos os demais parâmetros da dosimetria.

Assim, diante da inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (patamar mínimo)
.

Sem atenuante, agravantes e causas de aumento de pena.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, mantenho a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme fundamentação acima,
tornando a pena final e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024